Tribunal: TJES
Processo: 5003772-64.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003772-64.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: JONAS PEDRONI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). RODOVIA SOB CONCESSÃO. OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO ASFÁLTICA. AUTOR TRAFEGAVA PELA BR 101, NA ALTURA DO KM 74, ONDE HAVIA UMA OBRA DE RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO, SENDO ATINGIDO POR UMA PEDRA ADVINDA DA OBRA REALIZADA PELA REQUERIDA, DANIFICANDO O VEÍCULO DO RECORRIDO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO VIA ADMINISTRATIVA, PORÉM, SEM SUCESSO. PEDIDO INDEFERIDO. VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 18 FLEX, 2008/2009. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, CONDENANDO A RECORRENTE A PAGAR O VALOR DE R$570,00 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO O VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) ATUALIZADOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM FAVOR DA AUTORA. (3). RECURSO NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, ALEGANDO-SE ESSENCIALMENTE QUE NÃO HÁ PROVA DE QUE O FATO TENHA OCORRIDO NA RODOVIA E QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANO MORAL INDENIZÁVEL. SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NA REMOTA EVENTUALIDADE DE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVE SER REFORMADA A R. SENTENÇA, A FIM DE QUE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER UTILIZADO SEJA A TAXA SELIC, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. (4). CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM O DESPROVIMENTO TOTAL DO PRESENTE RECURSO, UMA VEZ QUE AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE SÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTES, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (5). RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL CONFIGURADO, SOBRETUDO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, MAS CONCEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE COMUMENTE UTILIZADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (6).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
QUE FIXO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

(7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.